Tribunal: TJES
Processo: 5006138-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006138-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DIAS FERREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
7ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006138-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK DIAS FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006138-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DIAS FERREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
7ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006138-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK DIAS FERREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA
7ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PATRICK DIAS FERREIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
o

MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA
7ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/
ES
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face d
o
paciente nos autos n
º

000
3041
-
65
.2023.8.08.00
35
, onde se aponta a prática dos delitos previstos no artigo
art. 33,

caput,
da Lei n. 11.343/06,
manteve a custódia cautelar do paciente.

Externa o impetrante, em síntese, que o decreto prisional impugnado se mostra flagrantemente ilegal, pois além de estar lastreado por fundamentação inidônea, não observa a possibilidade de imposição de medida cautelar diversa do cárcere.

Requer seja concedida a liminar para que seja revogada a prisão preventiva do requerente, com consequente expedição de Alvará de Soltura.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão inserta no mov. ID 5223712.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora no mov. ID 5302424.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 5340598, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,

por ora
,
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Relata a denúncia que no dia 19 de abril de 2023, na rua Liberdade, bairro João Batista, em Vila Velha/ES, os denunciados Filipe José Souza Loureiro e
Patrick Dias Ferreira
, supostamente associaram-se a fim de praticar o tráfico de drogas, comercializando 147 (cento e quarenta e sete) pinos de cocaína.

Afirmam os agentes que o flagranteado Patrick foi detido com 79 (setenta e nove) pinos de substância análoga a cocaína.

Em sede de delegacia o flagranteado negou os fatos que foram relatados pelos policiais, informando que nada foi localizado em sua posse, que não conhece o corréu Filipe e sequer acompanhou a abordagem.

Nesta oportunidade, a defesa informa que a namorada do flagranteado reside em local diverso a abordagem do corréu Filipe José, conforme narrado pelo acusado em seu depoimento, conforme documentos em anexo.

Procedendo-se detida análise tanto da decisão que decretou como a que manteve a prisão preventiva do paciente, não se evidencia qualquer ilegalidade, nitidamente porque o provimento impugnado se mostra em consonância com a sistemática vigente, na medida em que destaca adequadamente o motivo que chancela a segregação cautelar imposta, senão vejamos:

“
(
...
)
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delict
i. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, registra-se que ambos os autuados possuem diversos registros criminais, já passaram anteriormente por esta audiência de custódia e, ainda, que o autuado PATRICK ostenta guia de execução criminal, o que demonstra que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
(
...
)”

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Segundo se pode observar, diversamente do sustentado pelo impetrante, a decisão combatida fundamentou de forma concreta a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista as graves especificidades que circundam o ato ilícito que lhe é atribuído, além do fato de ostentar guia de execução criminal.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

Por fim, no tocante à possibilidade de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, “...
a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva ... depreende-se, da leitura dos arestos aqui reproduzidos que, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins por ela visados
. ...”.
(TJRJ; HC 0070252-57.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri; DORJ 07/10/2022; Pág. 301

Assim, afigura-se evidente que os pedidos formulados pelo douto impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)